Tribunal: TJBA
Processo: 8010195-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8010195-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: SONIA DA SILVA PINTO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O PEDIDO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFIRMADA POR ELEMENTOS NOS AUTOS. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça. A agravante demonstrou, por meio de contracheques e documentação financeira, renda mensal incompatível com o pagamento das custas sem prejuízo de sua subsistência. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a documentação apresentada é suficiente para comprovar a hipossuficiência econômica da parte agravante, ensejando a concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98 e do art. 99, § 3º, do CPC. III. Razões de decidir 3. A decisão recorrida foi fundamentada na ausência de demonstração cabal da alegada insuficiência econômica. 4. Os documentos constantes dos autos demonstram que a parte possui despesas mensais significativas frente à sua renda líquida, sendo incompatível com o custeio das despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento. 5. A jurisprudência admite a concessão da gratuidade da justiça com base em presunção relativa de hipossuficiência, desde que corroborada por provas mínimas, como no caso dos autos. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para conceder o benefício da gratuidade da justiça à parte agravante. Tese de julgamento: “1. A presunção de hipossuficiência da pessoa natural prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser corroborada por provas documentais. 2. A desproporção entre renda mensal e valor das custas judiciais justifica a concessão da gratuidade da justiça.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98 e 99, § 3º. Jurisprudência relevante citada: TJBA, Apelação Cível nº 0301330-39.2016.8.05.0080, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 17.06.2020; TJBA, AI nº 0020020-07.2017.8.05.0000, Rel. Des. Regina Helena Ramos Reis, j. 22.02.2018. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº 8010195-19.2025.8.05.0000, oriundos da Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Barra-BA, tendo, como Agravante SÔNIA DA SILVA PINTO e como agravado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER O AGRAVO DE INSTRUMENTO E DAR-LHE PROVIMENTO nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, ____ de ___________ de 2025 DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA